Tribunal: TJDFT
Processo: 0001522-25.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA FRUSTADA.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas.
2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora
3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: 1) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; 2) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; 3) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.
4. Na hipótese, constata-se que o juízo a quo não adotou a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no aludido recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS) de forma acertada. Nota-se que a sentença reconheceu a prescrição, sob o fundamento de que o exequente tomou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora de bens do devedor, em 25/07/2010 (ID 48789809 - pág. 57).
5. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que houve a efetiva penhora de ativos financeiros, ainda que parcial (ID 48789809 - pág. 53/55), de maneira que não há como considerar inaugurado o prazo prescricional (inclusive a suspensão do processo) a que alude o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, visto que este tem início apenas após a intimação da Fazenda de diligência frustrada.
6. Registre-se que não houve, posteriormente, o deferimento de qualquer diligência no processo para que fosse possível averiguar a frustação da Fazenda na localização de bens e, consequentemente, autorizar a aplicação da legislação supracitada.
7. Nessa perspectiva, é imperioso reconhecer que os créditos tributários não foram atingidos pelo fenômeno da prescrição intercorrente.
8. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada.